Tribunal: STF
Processo: RE 585387
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. MUNICÍPIO DE 
   BELO HORIZONTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A 
   ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
No julgamento do 
   Recurso Extraordinário 116.121, Redator para o acórdão o Ministro 
   Marco Aurélio, DJ 24.5.2000, o Plenário do Supremo Tribunal 
   Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão "da locação 
   de bens móveis", constante do item 79 da Lista de Serviços a que 
   se refere o Decreto-Lei n. 406/87.